Tribunal: STF
Processo: AI 742100
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de peça essencial. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência. Pena de inabilitação para exercício de cargo ou função pública independente e autônoma em relação à pena privativa de liberdade conjuntamente aplicada. Precedentes. 




1. A petição das contrarrazões ao recurso extraordinário é peça de traslado obrigatório, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF. 




2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição. 




3. A pena de inabilitação para cargo ou função pública prevista no § 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67 é independente e autônoma em relação à pena privativa conjuntamente aplicada, sendo que seus prazos prescricionais são distintos. 




4. Agravo regimental não provido.